Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-62.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
23/02/2026
Número: 0600390-62.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600390-62.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PODE - PODEMOS, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
DES. ELEITORAL PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843213
23/02/2026
10:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44843213 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.966

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600390-
62.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de partido político
relativas ao exercício financeiro de 2022,
determinando a transferência de valores para
a conta de promoção da participação política
das mulheres e o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional por se qualificarem como
recursos de origem não identificada (RONI).

Num. 44843213 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
2.
O
embargante
alega
omissão
e
contradição na decisão, argumentando que a
classificação automática do valor como
RONI é indevida, pois a omissão da despesa
na contabilidade pode decorrer de outras
razões.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
embargos para sanar o vício apontado.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
impugnou os embargos, aduzindo inexistir
omissão ou contradição passível de reparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição ao classificar os
valores utilizados para o pagamento de
aluguéis não declarados na prestação de
contas como recursos de origem não
identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais classificou os recursos
utilizados para o pagamento da despesa
omitida como de origem não identificada,
com base na ausência de registro da despesa
na prestação de contas, na inexistência de
pagamentos
identificados
nas
contas
bancárias do partido e na falta de anotação
de obrigações a pagar.
6. Os embargos de declaração não se
prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte
quanto ao resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A classificação de
valores
utilizados
para
pagamento
de
despesas não declaradas como recursos de

Num. 44843213 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
origem não identificada (RONI) é cabível
quando não há comprovação da origem lícita
dos recursos. 2. A ausência de registro de
despesas
na
prestação
de
contas,
a
inexistência de pagamentos identificados nas
contas bancárias do partido e a falta de
anotação de obrigações a pagar são
elementos que corroboram a identificação de
RONI.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código de
Processo Civil, art. 371, art. 1.025; Código
Eleitoral, art. 275.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do partido PODEMOS, em
face do acórdão nº 68.774, por meio do qual esta Corte julgou aprovadas com ressalvas as
contas prestadas pelo partido relativas ao exercício financeiro de 2022, determinando a) a
transferência, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, do
montante de R$ 41.103,75, devidamente atualizado nos termos do art. 39, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.709/2022, para a conta destinada ao trânsito dos recursos relativos à criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; e b) o
recolhimento de R$ 72.000,00, devidamente atualizados com espeque no art. 39, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.709/2022, ao Tesouro Nacional, por se qualificar como recursos de origem
não identificada.
Em suas razões (id. 44811952), o embargante alega que a decisão foi contraditória e omissa ao
classificar automaticamente o valor total de R$ 72.000,00 como RONI (Recursos de Origem Não

Num. 44843213 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
Identificada), o que impõe a imediata sanção de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Afirma que a omissão da despesa na contabilidade pode se dar por diversas razões que não
implicam, necessariamente, o recebimento de recursos de origem não identificada, mas sim a
omissão de receitas estimáveis em dinheiro (doação de uso do imóvel ou perdão/isenção do
pagamento) ou, alternativamente, a omissão de despesa e obrigação a pagar.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos de declaração (id.
44826259), aduzindo não haver qualquer omissão ou contradição passível de reparo na decisão
embargada e requerendo o conhecimento e a rejeição dos embargos opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 10/12/2025 (id. 44811104) e os aclaratórios
foram opostos no dia 12/12/2025 (id. 44811952), sendo, portanto, tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige
que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas
inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão
pouco ou entre a sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por
exemplo, quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou
parcialmente, o que pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações

Num. 44843213 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
constantes dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). IRREGULARIDADES QUE NÃO ULTRAPASSAM 10%
DO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA AGREMIAÇÃO NO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Diretório Estadual do
partido Podemos - PODE, relativa ao exercício financeiro de 2022.
2. Após análise técnica e manifestação do Ministério Público Eleitoral, apuraram-
se diversas inconsistências, como irregularidades e insuficiência nos gastos com
recursos destinados à promoção da participação política das mulheres,
recebimento de recursos cuja origem não foi identificada e inconsistências quanto
aos relatórios do SEFIP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade dos gastos
com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; (ii)
determinar se houve descumprimento do percentual mínimo de repasse de
recursos do Fundo Partidário para programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; (iii) analisar a legalidade do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada (RONI); e (iv) avaliar se as
irregularidades
encontradas
comprometem
a
aprovação
das
contas,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 18 da Res. TSE nº 23.604/2019, os gastos partidários
devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo, do qual conste
descrição detalhada dos serviços prestados, admitindo-se a exigência de
elementos probatórios adicionais se presente dúvida razoável acerca da
regularidade/efetividade da despesa.
5. Quanto aos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a juntada de notas fiscais e outros documentos genéricos não
comprova a regularidade da despesa e, especialmente, que atendida a
destinação vinculante, prescrita na legislação de regência.

Num. 44843213 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
6. A não comprovação da aplicação mínima de recursos no Fundo Partidário
Mulher exige a transferência do valor faltante para a conta específica no exercício
seguinte ou, opcionalmente, a destinação do numerário para financiamento de
candidaturas femininas, delimitado o prazo para destinação desses recursos até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado desta prestação de contas, nos
termos do art. 2º da EC nº 117/2022 e jurisprudência recente do TSE.
7. A ausência de registro na prestação de contas de pagamentos de
aluguéis previstos em contrato de locação de bem imóvel utilizado como
sede do partido, de verificação de pagamentos ao locador pelo exame dos
extratos eletrônicos ou, ainda, de anotação da despesa em obrigações a
pagar implica o reconhecimento de recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) pela agremiação, em desacordo com o art. 13 da Res.
TSE nº 23.604/2019, com necessário recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional.
8. O encaminhamento de forma incompleta ou inadequada dos relatórios SEFIP
se qualifica como impropriedade contábil que não impacta a possibilidade de
aprovação das contas, indicando apenas a anotação de ressalva.
9. As irregularidades, excluindo-se aquelas verificadas no tocante à cota do
Fundo Partidário de emprego vinculado em programas de incentivo e manutenção
da participação de mulheres na política, por força do que determina a EC nº
117/2022, representam 4,05% do total movimentado pela agremiação partidária
no exercício financeiro, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas. Determinada a transferência do montante
de R$ 41.103,75 para programas de difusão da participação política das mulheres
e o recolhimento de R$ 72.000,00, nos termos do dispositivo.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação adequada dos gastos com recursos
do Fundo Partidário destinados à criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres enseja a determinação
de transferência do montante para a conta específica no exercício subsequente
ao trânsito em julgado ou . 2. O recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) impõe o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. 3.
Irregularidades que representam percentual inferior a 10% do total movimentado
pela agremiação partidária autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 13, 22, § 3º, 39, I e II; Resolução TSE nº 23.709/2022; Emenda
Constitucional nº 117/2022, art. 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº 060038640,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/04/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº060043214, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE

Num. 44843213 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
14/08/2025; TSE, Prestação de Contas nº060083192, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 30/05/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060013660, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 06/06/2025;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060035454, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 11/06/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060030921, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 07/08/2024;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 10/04/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060038892, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE 17/06/2025; TRE-
SP, Prestação de Contas nº060004689, Rel. Des. Encinas Manfré, DJE
30/07/2024.

Nos presentes aclaratórios o embargante alegou que a decisão apresenta contradição ou
omissão no ponto em que conclui que os valores utilizados para o pagamento dos aluguéis não
declarados na prestação de contas configura recurso de origem não identificada.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao expor os motivos
pelos quais classificou os recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida como de
origem não identificada, consoante se infere do seguinte trecho:
Em sede de Parecer de Diligências (id. 43890763), considerando a constatação
de pagamentos de faturas de consumo de água e de esgoto e de energia elétrica,
e, ainda, de Registro de Ocorrência de religação à revelia de unidade
consumidora em relação a imóvel localizado na Rua Marechal José Bernardino
Bormann, nº 730, Batel, Curitiba/PR, porém emitidos todos em nome de terceiro
(no caso, da pessoa jurídica JNC ADM E PARTICIPAÇÃO S/A), a Unidade
Técnica apontou a necessidade de apresentação de esclarecimentos e de
documentos complementares pela agremiação ante a “indicação de atividade
partidária vinculada aos gastos partidários no endereço das faturas (...), com
apresentação de documentação complementar referente à ocupação do endereço
correspondente a título de locação ou cessão temporária e gratuita”.
Intimado, o partido apresentou um contrato tendo por objeto a locação comercial
do bem imóvel anteriormente mencionado, em que figura como parte locadora
JNC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, com prazo de vigência
compreendido entre 05/04/2022 a 31/12/2022 (id. 43915731, fls. 6-8). De acordo
com informações prestadas pelo órgão político, ademais, o local foi, à época,
utilizado como sede do partido (id. 43915730).
Por ocasião do Parecer de Regularidade (id. 44277984), por sua vez, apontou-se
inconsistência de que, em que pese a existência do contrato e de faturas de
água/esgoto e energia em nome da empresa JNC, não foram identificados
registros de despesas com o objeto “locação de imóvel” ou de pagamentos
realizados ao referido fornecedor, e tampouco identificados pagamentos
nas contas bancárias do diretório estadual do PODE que, de acordo com o

Num. 44843213 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
contrato apresentado, representam um valor total de R$ 72.000,00 (valor mensal
de R$ 8.000,00 a título de aluguel).
Face ao apontamento não houve manifestação por parte dos interessados
quando intimados após emissão do Parecer de Regularidade ou do Parecer
Conclusivo.
O Setor Técnico acrescentou, ainda, informação de que, em consulta aos
demonstrativos contábeis, verificou na Demonstração de Resultado do Exercício -
DRE que os registros de despesas no tocante à locação de imóveis foram feitos
apenas em relação aos fornecedores NOVAES CHEMIN ENGENHARIA E
INCORPORAÇÕES LTDA, no importe de R$ 5.000,00, e ONE ESPAÇO DE
COWORKING EIRELI ME, no importo de R$ 40,00, ambas pagas com recursos
próprios, sem correlação, portanto, com o gasto ora examinado:
Ademais, pontuou que no Balanço Patrimonial não há registro de obrigações a
pagar em relação a despesas com locação de bens imóveis.
Desta forma, além de não se localizar a existência de pagamentos pertinentes na
movimentação financeira do partido a partir dos extratos eletrônicos, não ter
havido o registro da despesa com locação do imóvel na prestação de contas
(tendo o partido apenas comunicado a celebração do negócio jurídico após
intimado do Parecer de Diligências) e considerando, por fim, que tampouco houve
a anotação da existência de obrigações a pagar, infere-se que a despesa em
comento foi adimplida por recursos que não transitaram por nenhuma das
contas bancárias do partido, situação que impede a verificação quanto à sua
origem e licitude.
É possível concluir, logo, estar-se diante de recursos de origem não identificada
(RONI), empregados em prol da agremiação em descumprimento ao disposto no
art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente,
sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em
que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do
doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou
candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;

Num. 44843213 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no
CPF ou no CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido
temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
A constatação de que houve o recebimento direto ou indireto dos recursos de
origem não identificada se qualifica como irregularidade grave e implica a
necessidade de recolhimento do numerário ao Tesouro Nacional, via GRU, como
determina o art. 14 do mesmo instrumento normativo:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de
fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do
art. 11, os quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou
cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador identificado,
ou do recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador,
as consequências são apuradas e decididas no momento do julgamento da
prestação de contas.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo
ou a sua utilização constituem irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados recursos
do Fundo Partidário.
§ 5º Independentemente das disposições previstas nesta resolução, a Justiça
Eleitoral deve dar imediata ciência ao Ministério Público Eleitoral (MPE)
sempre que for identificado que o partido político recebeu ou está recebendo
recursos financeiros de procedência estrangeira, para fins do previsto no art.
28 da Lei nº 9.096/1995.
§ 6º A autoridade judicial, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou
delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de
iniciativa do Corregedor, diante de indícios de irregularidades na gestão
financeira e econômica do partido, pode determinar as diligências e as
providências que julgar necessárias para obstar a utilização de recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada e, se julgada procedente a
denúncia, propor a aplicação das providências previstas no art. 35 da Lei nº
9.096/1995.
No mesmo sentido já decidiu anteriormente este Tribunal, ao se debruçar sobre
casos semelhantes:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI
Nº
9.096/1995
E
RESOLUÇÃO
Nº
23.546/2017
DO
TSE.

Num. 44843213 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE MULTAS E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO
APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NOS PROGRAMAS DE INCENTIVO
À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DAS
MULHERES.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº
117/2022.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. SOMA DAS IRREGULARIDADES ABAIXO DO PERCENTUAL
DE 10%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5. O recebimento de recurso que não transitou em conta corrente
específica prejudica a análise e a fiscalização das contas, pela Justiça
Eleitoral e caracteriza-se como recurso de origem não identificada.
5.1 O recebimento de recurso de origem não identificada enseja ao
partido a obrigatoriedade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
conforme prevê o artigo 14, da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
6. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060030921, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
07/08/2024) (grifou-se)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO.
OMISSÃO NA REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DE GASTOS COM CONTADOR E ADVOGADO. OMISSÃO
NO
REGISTRO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS.
FALHAS
QUE
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha
que, isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira
do órgão partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento
das contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil
digital inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação
patrimonial do partido, quando os autos não são instruídos com os elementos

Num. 44843213 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56
necessários ao exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como
demonstram as informações constantes da prestação de contas
apresentada. Logo, imprescindível que constassem os registros de
contratação dos referidos serviços ou a doação estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca
de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o
valor apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa
arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023)
(grifou-se)
Conclui-se, por conseguinte, ser imperativo o recolhimento do numerário de R$
72.000,00, acrescido da devida atualização, ao Tesouro Nacional.

Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu ter
havido o emprego de recursos de origem não identificada pelo partido embargante, não havendo,
portanto omissão ou contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das
provas em decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44843213 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310093703000000043779538
Número do documento: 26022310093703000000043779538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:32:56

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600390-
62.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2026